Tribunal: TCU
Processo: 011.030/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu de pedido de reexame interposto contra deliberação que apreciou representação acerca de irregularidades nos pagamentos realizados pelo antigo Ministério da Fazenda aos servidores extrajudiciais (já aposentados) pertencentes ao extinto Estado da Guanabara e a pensionistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, opostos contra os termos do Acórdão 2128/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 31 e 34, e no Regimento Interno deste Tribunal, art. 144, em: 9.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.